Tribunal: TJMMG
Processo: 2000159-39.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000159-39.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 10/07/2025 Publicação: 17/07/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). DEMISSÃO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA INCAPACITANTE. TERMO DE CURATELA PROVISÓRIA APRESENTADO A POSTERIORI. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível com a finalidade de reformar a sentença a quo, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, em face do reconhecimento da prescrição do fundo de direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber: i) se a Justiça Militar é competente para processar e julgar a demanda relativa a ato de sanção disciplinar que redundou na demissão do policial militar da Corporação, ii) se restou configurada a prescrição do fundo de direito e iii) se a suposta interdição judicial do recorrente acarreta a nulidade da sanção disciplinar e/ou interfere no prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 125, § 4º, atribui à Justiça Militar estadual competência para processar e julgar militares estaduais em ações judiciais contra atos disciplinares militares. 4. Incide a prescrição do fundo de direito se entre a data da ativação da sanção demissionária e a data do ajuizamento da demanda houver transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32. 5. É inviável o acolhimento da tese defensiva de nulidade absoluta do ato de sanção, porquanto o termo de curatela apresentado a posteriori e a suposta interdição do recorrente, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc. Precedentes do STJ. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo, em seus exatos fundamentos. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Silvio Martins Pereira, representado por Silvia Martins de Abreu, contra sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, em face do reconhecimento da prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 57 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa alegou, em sede preliminar, que houve cerceamento de defesa do autor, ora apelante, pela negativa de realização de audiência de instrução e julgamento e de nova prova pericial, redundando na violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduziu que a declaração de ilegitimidade do corréu, Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM), conduz à incompetência deste TJMMG para julgamento do feito, por entender que “uma vez que a ação é somente contra o EMG a competência absoluta é da Vara da Fazenda Pública Estadual”. No mérito, alegou, em síntese, que o apelante sofre de doença psiquiátrica desde 1989, época em que ainda servia à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Nesse contexto, ressaltou que “o ato que levou a exclusão do militar deve ter sua nulidade absoluta decretada, por ser ilegal, pois no exercício de suas funções contraiu doença que o incapacitou para o serviço”, tendo, portanto, direito à aposentadoria por invalidez com direito a proventos integrais. Acrescentou que o apelante foi diagnosticado como portador de transtorno conversivo-dissociativo (F 44.8 – CID X) e os laudos médicos periciais carreados aos autos demonstram que ele possui invalidez permanente, pois sua doença é “gravíssima, incapacitante e incurável”. Reiterou a necessidade da realização de audiência de instrução e julgamento, para que seja promovida “a oitiva do Apelante para que o Juízo a quo possa perceber, sentir e se convencer de como o militar Apelante se encontra desde os idos de quando se encontrava nas fileiras militares”. Impugnou o laudo pericial, que, a seu ver, “está totalmente contraditório e contrário a todos os outros laudos médicos especialistas”, devendo ser invalidado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ademais, alegou que a exclusão do IPSM do polo passivo é ilegal, pois, sendo este o próprio Instituto de Previdência do Servidor Militar do Estado de Minas Gerais, que, normativamente, é o responsável pela concessão ou não dos proventos, a sua legitimidade é irrefutável. Por fim, rechaçou a ocorrência da prescrição, ao fundamento de haver, nos autos, a comprovação da sua incapacidade, seja através do link da audiência de interdição colacionada tanto em suas alegações finais quanto nessas razões de apelo, bem como do Termo de Curatela apresentado concomitante ao presente apelo. Nesses termos, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a sentença a quo, julgando-se procedente o pedido inicial para reformar o autor/apelante “com todas as vantagens e adicionais inerentes” (Evento 66 – Processo Originário). Com as razões de apelação, foi juntado o Termo de Compromisso de Curatela Provisória, concedida pelo juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Juiz de Fora/MG, nos autos de n. 5023860.21.2024.8.13.0145 (Evento 66 – TERMO2 – Processo Originário). Em contrarrazões de apelação, o Estado de Minas Gerais refutou a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de ser o juiz o destinatário da prova, podendo indeferir diligências desnecessárias, inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. Aduziu que o feito foi instruído com laudos médicos e documentos oficiais e, nesse sentido, a aventada necessidade de oitiva pessoal não se justifica, considerando que a alegada incapacidade é de natureza técnica a ser analisada adequadamente por meio pericial. Afirmou que a “pretensão do apelante de ser reformado com proventos integrais ignora que sua exclusão das fileiras militares deu-se por ato administrativo válido e motivado”, ao passo que a “reforma ex officio exige prova robusta da invalidez permanente com nexo direto com o serviço”, o que não se verificou, pois a alegação de doença psíquica anterior ao ato de exclusão não foi comprovada de forma inequívoca no processo. Concordou com os fundamentos da sentença a quo no tocante ao reconhecimento da ocorrência da prescrição do fundo do direito, apresentando os seguintes argumentos, verbis: • O autor foi excluído em 1990, tendo ajuizado a ação mais de três décadas depois, em 2023. • A suposta interdição judicial é posterior ao ajuizamento da demanda e não retroage para fins de interrupção do prazo prescricional. • Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, a prescrição quinquenal atinge o próprio direito de ação, independentemente de ciência subjetiva do interessado. Na mesma esteira, salientou que o argumento de que a curatela impediria a fluência do prazo não encontra respaldo nos autos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 considerando que “não houve comprovação de incapacidade reconhecida judicialmente à época da inércia”. Pleiteou, assim, o desprovimento do recurso (Evento 74 – Processo Originário). Em observação ao inciso II do art. 178 do CPC, abriu-se vista à douta procuradora de justiça oficiante neste TJMMG, que se manifestou pela “desnecessidade de efetiva intervenção do Ministério Público no presente feito, tendo em vista que inexiste nestes autos Termo de Curatela ou menção sobre processo de curatela em curso, tampouco qualquer comprovação de “anterior reconhecimento judicial da incapacidade do Autor” (Evento 12). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SOCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente, antes da análise da incidência da prescrição de fundo de direito, refuto a preliminar de incompetência desta Justiça Castrense para a análise e o julgamento do presente feito, o que faço com fulcro no art. 125, § 4º, da Constituição Federal. Confira-se: § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. No caso em exame, visa o autor, ora apelante, a anulação de ato de sanção disciplinar que determinou a sua demissão da PMMG, pela prática de transgressão disciplinar, sendo, portanto, incontroversa a competência desta Justiça Militar Estadual. Registro que os presentes autos vieram remetidos da Justiça Comum, que declarou, em grau recursal, sua incompetência absoluta (Evento 1 – OUT2 – págs. 25/32). Aportados nesta Justiça especializada, restou confirmada a competência desta Corte castrense pelo juízo primevo para julgar o feito (Evento 5 – Processo Originário). Assim, passo à análise da incidência da prescrição do fundo de direito reconhecida pelo juízo a quo. É oportuno consignar que, ainda em fase instrutória, o Ministério Público foi instado a se manifestar, oportunidade em que corroborou da preliminar de prescrição do fundo de direito, arguida pelo Estado de Minas Gerais. Alegou, ainda, que “o ex militar não era considerado incapaz no momento de sua exclusão”, tendo sido o ato administrativo sancionatório precedido de processo administrativo válido, que demonstrou “o constante mau comportamento do apelante que deu ensejo às diversas punições TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 disciplinares por ele sofridas ao longo da sua carreira militar” (Evento 55 – Processo Originário). Feita tal consideração, depreende-se dos autos que o apelante ajuizou ação visando a “decretação da NULIDADE ABSOLUTA DO ATO DE EXCLUSÃO DO AUTOR, condenando-se a reformar com os proventos integrais”, sob o argumento de que o mesmo padece de moléstia psíquica grave contraída em razão do serviço (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). Todavia, o juízo a quo julgou extinto o processo, com resolução de mérito, pela ocorrência da prescrição, pautando-se no art. 487, inciso II, do CPC (Evento 4 – Processo Originário). Em que pesem as alegações do apelante, compreendo que a sentença a quo deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. O art. 1º do Decreto n. 20.910/32 preceitua, in verbis: Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos originarem. No mesmo sentido, no âmbito desta Justiça Militar, a prescrição do fundo de direito encontra-se assim sumulada: SÚMULA 5. A prescrição do fundo de direito contra a administração militar é de cinco anos. O início da citada prescrição do fundo de direito, como se sabe, ocorre com a ativação da sanção, data a partir de quando nasce, para o processado, o direito subjetivo de reclamar judicialmente contra o ato punitivo proclamado pela Administração Militar. Nesse contexto, constatei que, de fato, operou-se a prescrição, uma vez que a ativação da sanção demissionária se efetivou em 1º de setembro de 1989 (Evento 1 – OUT7 – págs. 42 e 46), data inicial para a contagem do prazo prescricional, cujo término operou-se em 1º de setembro de 1994, data exponencialmente anterior ao ajuizamento da presente demanda, 26 de novembro de 2018 (Evento 1, OUT2, pág. 5). Ademais, outro fato que me chamou a atenção e que poderia, eventualmente, reverberar no deslinde do feito, diz respeito ao questionamento acerca da suposta interdição judicial, se anterior ou posterior ao ajuizamento da demanda, pois, nesse último caso, poderia retroagir para fins de interrupção do prazo prescricional. A esse respeito, verifiquei que a procuração concedida aos causídicos para propositura da presente demanda, com data de 14 de agosto de 2018, foi outorgada, de próprio punho, pelo apelante (Evento 1 – OUT10 – página 4 – Processo Originário). Posteriormente, foi juntado aos autos Escritura Pública de Procuração, datada de 30 de novembro de 2018, com o ateste de que o apelante, “em seu pleno discernimento”, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 constituía sua procuradora a Sra. Silvia Martins de Abreu (Evento 1 – OUT5 – página 75 – Processo Originário). Já o termo de compromisso de curatela provisória, acostado aos autos no Evento 66 – TERMO2, embora não seja possível identificar a data de seu deferimento, tampouco a assinatura da autoridade concedente, pela numeração dada ao processo, 5023860.21.2024.8.13.0145, é possível concluir que a suposta interdição judicial foi posterior ao ajuizamento da presente demanda. Não há qualquer comprovação de retroação dos efeitos da suposta interdição, inclusive para fins de interrupção do prazo prescricional. Sobre o tema, por oportuno, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO EM NOME DE INCAPAZ. INCAPACIDADE DECLARADA POSTERIORMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INTERVENÇÃO DO MP. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 13.146/2015. DISSOCIAÇÃO ENTRE TRANSTORNO MENTAL E INCAPACIDADE. 1. A sentença de interdição tem natureza constitutiva, caracterizada pelo fato de que ela não cria a incapacidade, mas sim, situação jurídica nova para o incapaz, diferente daquela em que, até então, se encontrava. 2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc. Precedentes. 3. Quando já existente a incapacidade, os atos praticados anteriormente à sentença constitutiva de interdição até poderão ser reconhecidos nulos, porém não como efeito automático da sentença, devendo, para tanto, ser proposta ação específica de anulação do ato jurídico, com demonstração de que a incapacidade já existia ao tempo de sua realização do ato a ser anulado. [...] 10. Recurso especial a que se nega provimento. (RE n. 1.694.984 – MS, 4ª Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 14/11/2017) Com destaques. Destarte, é incontroversa a incidência da prescrição do fundo de direito nos presentes autos. Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo em seus exatos fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para também negar provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo em seus exatos fundamentos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de julho de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator